Tribunal: TJMT
Processo: 1000872-82.2018.8.11.0002
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-12-15
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
DECISÃO MONOCRÁTICA
Trata-se de recurso de apelação opostos por MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE em que alega a nulidade da sentença e necessidade de desconto previdenciário.
Contrarrazões apresentadas no id. 8911868.
É o breve relatório.
Fundamento e Decido.
Consoante o disposto no inciso III, do art. 932, do Código de Processo Civil c.c Súmula 01, desta Turma Recursal, o relator, monocraticamente, não conhecerá do recurso quando inadmissível, prejudicado ou que tenha deixado de impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida.
O Município de Várzea Grande argui preliminarmente a nulidade da sentença por competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública.
O feito decorrente de competência declinada pelo egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, em razão da tese fixada em sede de incidente de resolução de demandas repetitivas – Tema no 1 (IRDR n. 85560/2016), cujo teor estabelece o processamento e julgamento pelo Juizado Especial da Fazenda Pública para as causas de até 60 (sessenta) salários mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade da produção da prova pericial.
Assim, não há que se falar de nulidade uma vez que o feito já foi declinado para o microssistemas dos Juizados Especiais.
Em relação ao desconto previdenciário, tem-se que este decorre de imposição legal, devendo ser apurado em fase de execução de sentença, momento em que serão calculadas as verbas devidas.
Ante o exposto, julgo prejudicado o exame do presente recurso inominado, com fulcro no artigo 932, inciso III, do CPC.
Intimem-se. Cumpra-se.
Preclusa a via recursal, retornem os autos à origem.
Juiz Antônio Veloso Peleja Júnior
Relator